Tribunal: STF
Processo: ARE 1417223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO.



    1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    2. In casu, uma vez que a negativa de provimento ao mérito recurso extraordinário deu-se tão somente em virtude da afronta reflexa à Constituição Federal, é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda. Inteligência do art. 1.033 do CPC. 



    3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.